Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-57.2019.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002861-57.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATAISE RIGO - CPF: 960.890.320-34 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), VALCIR ALEIXO DA SILVA - CPF: 926.275.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE BAGNARA SCHLEICHER - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA – MÉRITO –
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – LEI N. 9.514/1997 –
JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA –

CAPITALIZAÇÃO
– DUODÉCUPLO – PREVISÃO EXPRESSA
–
SEGURO
– ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
–

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE GARANTIA – ONEROSIDADE NÃO CONFIGURADA – SERVIÇO PRESTADO – TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – AFASTADA – COBRANÇA GENÉRICA – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos
do enunciado nº 297 da Súmula do ST
J
o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

3. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

4. Em se tratando de operação realizada no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (
SFI
), aplicáveis as disposições da Lei nº 9.514/1997, que, em seu artigo 5º, admite expressamente a capitalização de juros
.

5. Na hipótese dos autos, na
cobrança de serviços
administrativos
, onde não há discriminação pontual sobre os termos em tal encargo, é considerada abusiva.

6
.
A cobrança de tarifa de avaliação é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva.

7
.
A contratação de seguro no âmbito de financiamento de bem imóvel decorre de obrigação legal.

In
casu
,

além de prevista contratualmente,
não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
Ataíse
Rigo
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Direito Bancário 4.0
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato c/c consignatória
,
ajuizada em face de
Banco
Santander (Brasil)

S/A.
Por conseguinte, condenou o autor/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, alega a apelante, preliminarmente, o cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de produção da prova pericial
contábil
postulada
, para fins de apuração
quanto ao percentual de juros remuneratórios cobrados e quanto à cobrança indevida de juros capitalizados.

No mérito, argui a abusividade do contrato.

Sustenta que os juros remuneratórios incidentes se encontram abusivos, bem como, que embora não pactuada expressamente, ocorreu a cobrança
indevida de
juros capitalizados
.

Argumenta a configuração de venda casada, relativa ao seguro de mora e invalidez permanente, bem como, seguro de danos físicos do imóvel e tarifa de avaliação de garantia.

Pondera a cobrança ilegal de tarifa de serviços, uma vez que cobrada genericamente.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
222710180
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Pondera a parte
apelante
a ocorrência de
cerceamento de defesa,
sob o argumento de que

imprescindível a
produção da prova pericial
contábil para fins de apuração quanto ao percentual de juros remuneratórios cobrados e quanto à cobrança indevida de juros capitalizados.

Dos autos,
vê-se que postulada a prova pericial contábil, pela decisão que saneou os autos, de id 222710171, indeferiu o Juízo “a quo” a prova postulada.

Apesar dos argumentos da apelante, n
ão lhe assiste razão
.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir
:
A
P n.
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
publicado
no
DJE
18/06/2018
.

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

I
II – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na exordial relata
a
requerente
que firmou com o banco, c
ontrato denominado “Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças”, em 31/10/2013,
para
financiamento
de imóvel
, no valor líquido de R$ 396.000,00
.

Explica que o
referido contrato de financiamento
,

celebrado
com constituição de alienação fiduciária em garantia,
ajustou o
pagamento de parcelas mensais, ao longo de 420 meses, com juros nominais de 8,46% ao ano
.

Ressalta que o contrato é abusivo e
não apresenta informações claras
e precisas quanto a
os encargos
,
de incidência da taxa de juros
remuneratórios,
bem ainda,
se há
anatocismo.

A sentença entendeu a improcedência dos pedidos.

Reside o inconformismo d
a
apelante na abusividade do contrato, que se refere
aos
juros remuneratórios,
a
capitalização
dos juros e à cobrança de tarifa de serviços
administrativos
, tarifa de avaliação de garantia, seguro
de mora e invalidez permanente, bem como, seguro de danos físicos do imóvel
.

Pois bem.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

O contrato foi

celebrado no
Sistema de Financiamento Imobiliário
, com garantia de
alienação fiduciária de imóveis,
fundado
na
Lei 9.514/1997
.

Da
análise detida do contrato, vê-se que embora argumente
a
apelante que as cláusulas não permitiram a apuração clara dos juros e encargos contratados, supostamente faltando esclarecimentos e informações necessárias, não é o que se apura.

Com efeito, o contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, indica com clareza e de maneira adequada as informações do produto e serviço contratado, nos limites dos ditames legais.

No que
se refere
aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano,
nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No tocante aos juros remuneratórios apura-se
incidentes no contrato em questão foram no percentual de
0,70% a.m. e

8,46
% a.a., portanto, dentro da média
(id 222709728).

Assim, não merece prosperar os argumentos d
a
apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado os juros remuneratórios incidentes no contrato.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

O
artigo
15-A
da Lei nº 4.380/64, inserido pela Lei nº 11.977/2009, prevê expressamente que
“É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação SFH
”, superando eventual entendimento em sentido contrário.

A propósito:

“Os contratos celebrados para aquisição da casa própria, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, são regidos por leis próprias, notadamente a Lei nº 4.380/64, a qual, somente em recente alteração legislativa (Lei nº 11.977 de 7 de julho de 2009), previu o cômputo capitalizado de juros em periodicidade mensal.” (REsp 1070297/PR, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 09/09/2009,
DJe
18/09/2009).

“No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a Lei n. 4.380/1964, em sua redação original, não previa a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, vindo a lume tal permissão apenas com a edição da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou ao diploma de 1964 o art.
15-A
, assim redigido: “Art.
15-A
. É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação SFH.”. Daí por que a jurisprudência da Casa sempre ter sido tranquila em afirmar que, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, era vedada a cobrança de juros capitalizados em qualquer periodicidade nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.” (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em03
/12/2014,
DJe
02/02/2015).

Desta forma, conforme entendimento jurisprudencial, a capitalização mensal de juros é considerada válida, quando devidamente pactuada nas operações de crédito realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, em contratos firmados a partir da entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 (como é o caso dos autos).

Referido entendimento encontra-se sedimentado na Súmula 539 do STJ, veja-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”.

Registre-se que inaplicável o disposto na Súmula 121 do STF (que indica a proibição de anatocismo, mesmo que expressamente convencionado pelas partes), posto que, como dito o contrato em questão fora celebrado após a
edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo autorizada, então, “a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano” (artigo 5º).

Por sua vez, em se tratando de operação realizada no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (
SFI
), aplicáveis as disposições da Lei nº 9.514/1997, que, em seu artigo 5º, também admite expressamente a capitalização de juros, conforme se vê:

“Lei nº 9.514/1997: Art. 5º. As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do
SFI
, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:
I -
r
eposição
integral do valor emprestado e respectivo reajuste;
II -
remuneração
do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;
III - capitalização dos juros;
IV -
contratação
, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”.

Nesse contexto, ressalta-se que no
SFI
, regulamentado pela lei citada acima, ao contrário do SFH (Lei nº 4.380/1964), as condições poderão ser livremente pactuadas pelas partes, inclusive, as taxas de juros e, eventualmente, a incidência de anatocismo (vide: Resolução BACEN nº 4.676/2018).

Não bastasse, entende o C. STJ que:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541).

Portanto, t
ratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (
N.U
1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
publicado
no
DJE
08/09/2023).

No que diz respeito ao
s
“
seguro
s
”,
na hipótese dos autos
:
seguro
de mora e invalidez permanente, bem como, seguro de danos físicos do imóvel
, entendo que
não houve demonstração por parte dos autores da existência de abuso na cobrança do prêmio do seguro.

Com efeito, o seguro habitacional encontra-se entre as obrigações assumidas contratualmente pelos mutuários e tem natureza assecuratória, pois protege as partes envolvidas durante a vigência do contrato de mútuo, que, em regra, tem duração prolongada.

Ademais, a obrigação de contratar cobertura securitária decorre de expressa determinação legal no âmbito do SFH, nos termos do art. 14 da Lei nº. 4.380/64 e do art. 79 da Lei nº. 11.977/11, que estabelece
in litteris
:

“Art. 79. Os agentes financeiros do SFH
somente
poderão conceder financiamentos habitacionais com
cobertura securitária
que preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel. (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)”

Nesse contexto,
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 969.129, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH
”.

No mesmo julgamento, todavia, assentou que o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada, quando isto indicar uma onerosidade excessiva, sob pena de lesão a direito consumerista.

In
casu
,
a apelante não
demonstrou
, que era possível a contratação de um seguro em melhores condições que a oferecida pela parte apelada, e
,
por não haver prova da recusa da indicação de seguradora pela parte autora, deve permanecer válido o seguro apresentado na contratação.

A propósito:

“REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE IMÓVEL URBANO - APELAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - FIXAÇÃO DE COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - NÃO-CABIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO EM 10% AO ANO - PREVISÃO NA LEI Nº 4.380/64 - APLICABILIDADE - TABELA
PRICE
ADMITIDA, DESDE QUE NÃO SUPERE O LIMITE LEGAL DOS JUROS - AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO PRECEDENTE À ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO - ART. 6º, ALÍNEA C, DA LEI Nº 4.380/64 - INCIDÊNCIA - RECURSO DOS MUTUÁRIOS - MILITAR DA RESERVA - PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - UTILIZAÇÃO INCONTROVERSA - OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA DEFESA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MEDIDA DESNECESSÁRIA -
LAUDO CONTÁBIL APRESENTADO PELOS AUTORES DISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AS DESPESAS SEREM IMPUTADAS À PARTE CONTRÁRIA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - NULIDADE -
COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CABIMENTO NA FORMA SIMPLES - SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA NA PROPORÇÃO DE 70% PARA O RÉU E 30% PARA OS AUTORES - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ADMITIR A TABELA
PRICE
, EXCLUIR A CLÁUSULA DE VENCIMENTO ADIANTADO DO DÉBITO, DETERMINAR QUE O PLANO DE EQUIVALÊNCIA OBSERVE OS REAJUSTES SALARIAIS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO EMITIDA PELO EMPREGADOR (GOVERNO FEDERAL) E REVISAR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
(...)
A contratação de seguro em mútuos habitacionais é exigência legal, e, ante a não-comprovação de nenhum abuso, sua cobrança deve ser mantida
. Aquele que recebe quantia indevida deve
restitui-la
, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, sendo deferida na forma simples quando não demonstrada a má-fé do credor. Os percentuais relativos à reciprocidade da sucumbência têm de ser revistos para que sejam harmônicos ao resultado da demanda.”(TJ-MT - APL: 00491258120058110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2007, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/04/2007)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. VENDA CASADA.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LEGALIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O seguro habitacional encontra-se entre as obrigações assumidas contratualmente pelos mutuários, e tem natureza assecuratória, pois protege as partes envolvidas durante a vigência do contrato de mútuo, que, em regra, tem duração prolongada. 2. A
obrigação de contratar cobertura securitária decorre de expressa determinação legal no âmbito do SFH, nos termos do art. 14 da Lei nº 4.380/64 e do art. 79 da Lei nº 11.977/11. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 969.129, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento que “é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH”
4. Não há que se falar em venda casada, à míngua de demonstração que a contratação direta com o agente financeiro fora imposta, bem como em face da ausência de comprovação de que houve recusa da indicação de seguradora pela parte autora, que atendesse às exigências específicas inerentes ao SFH. 5. Apelação não provida.”(TRF-3 -
ApCiv
: 00077017320164036000 MS, Relator: Desembargador Federal
HELIO
EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação:
DJEN
DATA: 25/03/2021)

No que concerne à
tarifa de serviços administrativos
,

cobrada no valor mensal de
R$ 25,00
(vinte e cinco reais) mensais, conforme
id 222709728 – pág. 03
, merece guarida o pleito recursal.

Segundo o Tema 958/STJ
(
tese firmada no REsp 1.578.553/SP
)
:

“1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;”

Dessa forma, os custos relativos a serviços
administrativos

prestados
, todavia, não discriminados
,
não podem ser exigidos do consumidor, como ocorreu no caso em análise, haja vista que não é possível atestar do contrato a especificação a respeito desse serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiros, em todas as suas modalidades, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - TEMA 958). (
N.U
0000194-76.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
publicado
no
DJE
17/11/2023).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO -SERVIÇOS DE TERCEIROS. - O CDC é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, se houver relação de consumo e no que couber - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.578.526-SP, afetado à Segunda Seção com representativo de controvérsia (Tema 958), fixou as seguintes teses: "2 .3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
". Hipótese em que se verifica abusividade por serviço não efetivamente prestado.A previsão contratual de cobrança pelos serviços de terceiros onde não há discriminação pontual sobre os termos em tal encargo incidente é ilegal.”
(TJ-MG - AC: 10000220390728001 MG, Relator:
Joemilson
Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/05/2022, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

Dessa forma, mostra-se injustificada a cobrança de R$
25
,00 (
vinte e cinco
reais)
mensal
, que deve ser devolvido de forma simples.

Quanto à cobrança de
tarifa de avaliação
de garantia
, tem-se que válida.

No julgamento do REsp 1.578.526/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 958),
in
verbis
:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No caso em tela,
restou cobrado a título de avaliação de garantia, o valor de R$ 1.199,00 (id 222709728 – pág. 03),
porquanto,
inexiste a alegada
onerosidade
.

Ademais, considerando a descrição pormenorizada do bem, com indicação das características do imóvel, tem-se que
o serviço foi efetivamente prestado
.

No tocante à restituição, deve ser na forma simples.

De acordo com a jurisprudência sedimentada pela Superior Corte de Justiça, a devolução em dobro somente é cabível quanto malferida a boa-fé objetiva (hipótese de engano injustificável).

E no caso, havia precisão contratual, ainda que sua interpretação ocorra de modo diverso daquela fixada pela jurisprudência.

Mesmo que a prestação venha a ser declarada indevida, por abusividade, não se poderia reconhecer culpa ou má-fé do fornecedor, que apenas cobrou aquilo que estava previamente ajustado.

Nessas hipóteses, ausentes as condições definidas no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, para afastar a cobrança
mensal
da tarifa de serviços administrativos, que deve ser restituída na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024